Tribunal: TJSP
Processo: 1012891-42.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
*HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO C.C. DANOS MORAIS – pretensão fundada no protesto de títulos sacados por conta de negócio jurídico desfeito – ação procedente com apelo do requerido visando a redução dos honorários do patrono da autora – inconformismo injustificado tendo em vista que o arbitramento seguiu os critérios do §2o do art. 85 do CPC/15 – verba honorária que,

Ementa:
*HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO C.C. DANOS MORAIS – pretensão fundada no protesto de títulos sacados por conta de negócio jurídico desfeito – ação procedente com apelo do requerido visando a redução dos honorários do patrono da autora – inconformismo injustificado tendo em vista que o arbitramento seguiu os critérios do §2o do art. 85 do CPC/15 – verba honorária que, ademais, está de acordo com as peculiaridades do caso e foi fixada no percentual mínimo – ausentes as hipóteses que autorizam o arbitramento por equidade - recurso improvido.*